Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017865-27.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ORNELINA PEREIRA DE ALMEIDA (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO N. 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1017865-27.2023.8.11.0003, ajuizada em face de ORNELINA PEREIRA DE ALMEIDA, que foi extinta sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência do número do CPF da parte executada. O Município alegou, em síntese, nulidade da sentença por afronta à coisa julgada, decisão surpresa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal fundada na ausência de indicação do CPF da parte executada, com base no art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024, incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025, diante da inércia do exequente após intimação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa (CF, art. 37, caput).

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução n. 617/2025, estabelece como requisito obrigatório à continuidade das execuções fiscais a indicação do CPF ou CNPJ do executado, sendo a ausência desse dado causa de extinção do feito, independentemente da fase processual.

5. O Plenário do CNJ, ao julgar a Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000, firmou entendimento de que a inexistência de CPF inviabiliza o uso de sistemas informatizados de rastreamento patrimonial, tornando o processo inócuo e incompatível com os princípios da utilidade da jurisdição e da eficiência.

5. No caso concreto, o Município foi intimado para indicar o CPF do executado, com expressa advertência de que a omissão ensejaria a extinção do feito. Apesar disso, limitou-se a requerer nova suspensão do processo, sem apresentar a informação solicitada., não diligenciando para sanar o vício, o que atrai a incidência da Resolução CNJ n. 547/2024 e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito.

6. A alegação de violação à coisa julgada não prospera, pois a decisão anterior apenas autorizou o prosseguimento da execução sob determinadas condições, sem afastar o dever de observância das normas administrativas supervenientes e vinculantes do CNJ.

7.
Também não se configura decisão surpresa, pois o Município foi previamente intimado para se manifestar e sanar a omissão quanto ao CPF do executado, tendo deixado de atender às determinações judiciais dentro do prazo fixado.

8. A inexistência do CPF inviabiliza medidas processuais essenciais, como a citação válida, o protesto da CDA, a penhora e o rastreamento patrimonial, frustrando o desenvolvimento útil do processo executivo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa.

2. A ausência do número de CPF do executado impede a adoção de atos processuais essenciais à efetividade da execução, caracterizando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

3. A intimação expressa para regularização, não atendida, afasta alegação de nulidade por surpresa ou ofensa ao contraditório.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução n. 617/2025, tem força normativa vinculante e autoriza a extinção da execução fiscal em qualquer fase do processo quando ausente o CPF ou CNPJ da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1o, § 1o e art. 1o-A (
incluído pela Resolução CNJ n. 617/2025)
Resolução CNJ n. 617/2025); CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184);

TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.05.2025;

TJMT, Apelação Cível n. 1023568-36.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.09.2025, DJE 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra Ornelina Pereira de Almeida, com o objetivo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de Execução Fiscal n. 1017865-27.2023.8.11.0003, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de indicação do CPF da parte executada.

Nas razões recursais, o apelante a
lega que a sentença recorrida, ao extinguir a execução fiscal pela simples ausência do número de CPF da parte executada, incorre em nulidade, por violação à coisa julgada, afronta ao princípio da não surpresa e, ainda, desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Aduz que a sentença proferida pelo Juízo a quo está, indisputavelmente, ferindo o princípio da coisa julgada”, pois desrespeita decisão anterior proferida pela instância ad quem, que havia anulado sentença anterior e determinado o prosseguimento da execução fiscal, ainda que suspensa por 90 dias para que fossem adotadas providências no juízo de origem.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a nova extinção do feito desconsiderou decisão anterior transitada em julgado que determinava o regular prosseguimento da execução, violando, assim, o art. 502 do CPC. Aponta, ainda, que o fundamento utilizado na sentença — a ausência de CPF do executado — carece de respaldo legal, notadamente porque a CDA atende aos requisitos do art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80, e que a ausência do CPF não pode ser tida como causa de nulidade da execução, conforme entendimento pacificado pela Súmula 558 do STJ: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.

Sustenta, ainda, violação ao art. 10 do CPC, por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a irregularidade apontada, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende que não lhe foi dada a oportunidade de justificar ou suprir a irregularidade, ensejando nulidade da sentença por se tratar de decisão surpresa. Destaca que “não foi dado a oportunidade da Fazenda Pública se manifestar e prestar esclarecimentos”, conforme exige a norma processual e a jurisprudência consolidada do STJ.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja restabelecido o curso da execução fiscal, com base na validade da CDA regularmente constituída e na ausência de previsão legal que autorize a extinção do feito pela falta de CPF do executado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da sentença recorrida e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
cuida-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a presente ação de execução fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do número do CPF do executado, o que inviabilizaria a adoção de medidas executivas úteis no feito.

Na origem denota-se que a Execução Fiscal foi ajuizada em 10/07/2023, contra ORNELINA PEREIRA DE ALMEIDA tendo por objeto a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 11.827/2020, no valor originário de R$ 1.422,18 (hum mil e quatrocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), referente a créditos tributários vinculados ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com exercício fiscal e inscrição regularmente lançados nos sistemas da municipalidade.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a ausência do CPF do executado, nos termos do art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025.

Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência do número do CPF do executado, o que impediria o prosseguimento da demanda nos sistemas eletrônicos de buscas patrimoniais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais, o Município sustenta que a Certidão de Dívida Ativa possui validade formal e que a ausência do CPF não comprometeria o desenvolvimento do feito, especialmente porque não há previsão legal que imponha esse dado como requisito obrigatório. Alega, ademais, que a extinção contrariaria decisão anterior deste Tribunal, proferida nos mesmos autos, que determinou o prosseguimento da execução, violando, assim, a coisa julgada. Invoca, ainda, ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

No caso concreto, o Município, após os pedidos de suspensão de 90 e 30 dias, deferidos pelo Magistrado, informou que o feito se
encontrava em providências administrativas e assim, mais uma vez requereu a suspensão dos autos, desta vez, por mais 30 (trinta) dias.

O prazo requerido foi concedido, mas permaneceu inerte.

Diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado

Razão, todavia, não assiste ao apelante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 1184 da Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor fundadas na ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal.

No caso concreto, após o provimento do recurso interposto e o r
etorno dos autos ao juízo de origem,
foi determinada a intimação do Município para no prazo de 90 dias adotar as medidas administrativas previstas
no Tema 1.184/STF.

Decorrido o prazo o Exequente requereu a suspensão do feito
o até a finalização do mutirão de negociação fiscal. Sendo deferido o pedido de suspensão até 29/11/2024.

Após o exaurimento do prazo concedido o Ente Público reuqreu a suspensão por mais 30 dias.

Deferida a suspensão do feito conforme requerido, o prazo transcorreu in albis sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada

Posteriormente, diante da informação que o CPF informado não corresponde à parte Executada Ornelina Pereira de Almeida, o Magistrado determinou a intimação do exequente a fim de no prazo de 5 dias indicar o CPF do executado, sob pena de extinção sem resolução do mérito, consoante orientação firmada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao julgar a Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000.

Decorrido o prazo, o Município se manifestou por meio do petitório de ID
340040382
, requerendo a suspensão por mais 30 dias.

No entanto, diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado
:

“
Art. 1o-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada
. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único.
O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025).”
(Destaquei).

Pois bem.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do
ajuizamento, em que não haja movimentação útil há
mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [
...].

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

[...]”
(grifos nossos).

Portanto o dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Posteriormente, em 12/038/2025, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, recentemente, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1o A Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1o-A, com o seguinte teor:

Art. 1o-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Art. 2o O art. 3o, parágrafo único, da Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3o...........[...]

Parágrafo único...........[...]

IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei no 10.522/2002. (NR)

Art. 3o O art. 4o da Resolução CNJ no 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4o..........[...]

Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.”

Em consulta formulada ao CNJ (Consulta n. 004754-38.2025.2.00.0000), o Plenário reafirmou, com efeito normativo geral e vinculante, que a inexistência de CPF ou CNPJ da parte executada compromete irremediavelmente a efetividade da execução, impedindo a utilização dos sistemas informatizados de rastreamento patrimonial, o que torna o processo inócuo, incompatível com o princípio da eficiência.

No caso concreto, o próprio exequente requereu a suspensão do feito por 30 dias para localizar o CPF do executado, prazo que transcorreu sem qualquer manifestação posterior.

A inércia da parte autora reforça o acerto da r. sentença, que reconheceu, com fundamento normativo, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo.

Ressalte-se que,
sem a informação do CPF do executado, não é possível a adoção de qualquer medida útil ao prosseguimento da execução
, inclusive a
realização da citação pessoal ou por edital
, haja vista a indispensabilidade desse dado para a expedição de mandado, inclusão em sistemas eletrônicos e, até mesmo, para justificar eventual citação ficta.

Assim, ausente o dado mínimo essencial à identificação do devedor —
sem o qual a execução fiscal revela-se inócua e incompatível com os princípios da utilidade da jurisdição e da eficiência administrativa
— impõe-se a manutenção da extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O entendimento encontra amparo expresso no
art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024
, com redação conferida pela Resolução CNJ n. 617/2025, norma de caráter vinculante aprovada pelo Plenário daquele Conselho:

“A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida.”

A tentativa de afastar a incidência do art. 1o-A da Resolução CNJ n. 547/2024 sob o argumento de decisão anterior do Tribunal não prospera. A referida decisão, ainda que tenha determinado o retorno dos autos para adoção de providências administrativas,
não afastou a aplicação posterior da Resolução com força vinculante
, especialmente quando se constata que o próprio exequente
não observou as diretrizes estabelecidas
, tampouco diligenciou efetivamente para suprir o vício.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ou a coisa julgada, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o Município fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.

Confira-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, no valor de R$ 2.266,71, fundada na CDA no 5332/2023, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na não indicação do CPF do executado, nos termos do art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, com a redação dada pela Resolução CNJ no 617/2025. Intimado para sanar a irregularidade no prazo legal, o ente municipal permaneceu inerte

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem a indicação do CPF do executado, com fundamento em norma administrativa do CNJ

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.
4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa

5. A sentença observou o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.
6.
A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução CNJ no 617/2025
.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024, art. 1o, § 1o e art. 1o-A; Resolução CNJ no 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 14.12.2023 (Tema 1.184). TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025.
(TJMT - N.U 1023568-36.2023.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Públicoe e Coletivo, Relator:

Des. Jones Gattass Dias, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o 1.355.208/SC - TEMA N.o 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.o 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.o 1.355.208/SC - Tema n.o 1.184).

-
O artigo 1.o-A da Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.o 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG - Apelação Cível, n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1a Câmara Cível, j. 27.5.2025).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, ante a ausência de CPF do executado e a consequente impossibilidade de citação válida, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e da Resolução CNJ n. 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026